Tribunal: TJPA
Processo: 0001437-80.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001437-80.2012.8.14.0005
APELANTE: IVANILDO TORRES DA SILVA

APELADO: ELEONICE BUFFON CORBARI, CLEUDIANE BUFFON COBARI, CLEONICE BUFFON CORBARI, OLIVIA BUFFON

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0001437-80.2012.814.0005
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA
APELANTES: IVANILDO TORRES DA SILVA
DEFENSORA PÚBLICA: ANDEIA MACEDO BARRETO
APELADOS: CLEONICE BUFFON CORBARI E OUTROS
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTAVEL POST MORTEM. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE
1. Necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública para se manifestar acerca da eventual inércia da parte.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença proferida pelo juízo de origem, determinando a remessa dos autos para regular prosseguimento do feito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em
CONHECER do recurso e DAR PROVIMENTO
, anulando a sentença de 1º grau e determinando a remessa dos autos à Defensoria para regular prosseguimento do feito, em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
IVANILDO TORRES DA SILVA
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira que, nos autos da
DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTAVEL POST MORTEM
ajuizada contra
CLEONICE BUFFON CORBARI E OUTROS
, ora apelados, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões (ID nº 1812920), argui, a nulidade da sentença alvejada em virtude do cerceamento de defesa patrocinado pela ausência de observância da prerrogativa de intimação pessoal com vista dos autos à Defensoria Pública.

A parte apelada foi intimada, mas deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID nº 1812920 - p. 16.

Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os autos vieram conclusos após redistribuição.

É o essencial a relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a questão à análise em verificar se correta a sentença de 1º grau, a qual julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão de inércia do ora Apelante.

Com relação à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente da inobservância da prerrogativa de intimação pessoal com vista dos autos dos membros da Defensoria Pública, vislumbro pertinente, na medida em que o processo foi extinto sem que fosse oportunizada à Defensoria Pública, a manifestação acerca da diligência requerida.

Pelo despacho de ID nº 1812918 - p. 35, teria ficado a parte autora/apelante “intimada” para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 50, bem como para que esse informasse endereço atualizado do réu/apelado ou apresentasse mais dados pessoais para realização de consulta via sistema SIEL.

No entanto, o Sr. Oficial de Justiça ao comparecer no endereço do Apelante certificou que o mesmo não mais residia no imóvel e, com isso deixou de proceder com a intimação.

Após, os autos foram conclusos e imediatamente proferida sentença, sendo o feito extinto sem resolução do mérito, sem que fosse efetivada via correios/oficial de justiça, vista à Defensoria Pública.

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa patrocinado pelo juízo de origem, ao deixar de observar a prerrogativa do órgão acima referido, insculpida no §1º do art. 183 c/c §1º do art. 186 do CPC/2015:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. (Destaquei)
Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.
§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, §1º. (Destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
, no sentido de anular a sentença alvejada e determinar ao juízo de origem que dê prosseguimento ao feito, observando as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO
RELATORA

Belém, 19/08/2020